Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ROMPIMENTO DE SINAL DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. REGRESSÃO DE REGIME. ALEGAÇÃO DE TRABALHO INFORMAL FORA DO PERÍMETRO DEVIDO. INCABÍVEL. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo sentenciado em face da respeitável decisão proferida pela ilustre autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, II, e art. 50, IV, c/c art. 39, V, todos da LEP, revogou definitivamente o benefício da prisão domiciliar monitorada e regrediu o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o rompimento da tornozeleira eletrônica e de uso da tornozeleira sem bateria suficiente caracterizam falta grave, o que acarreta consequências execucionais, como a regressão de regime.
III. Razões de decidir:
3. O descumprimento das condições estabelecidas na concessão da prisão domiciliar com monitoração eletrônica, como a tentativa de violação do sinal da monitoração eletrônica, mediante envelopamento do dispositivo, e o uso da tornozeleira sem bateria suficiente evidenciam o não comprometimento com a execução da pena e caracteriza falta grave (art. 50, inciso VI, e 39, inciso V, todos da LEP.
4. A desclassificação da falta grave para a falta média, neste caso, poderia estimular a multiplicação de rompimentos de sinal de tornozeleira eletrônica e fugas com retornos voluntários, em datas e horários escolhidos pelo detento, com consequências negativas para o processo de ressocialização e organização carcerária.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.